Tribunal: TJMT
Processo: 1025998-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1025998-72.2020.8.11.0000
RECORRENTE: VANDERLEI CARVALHO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VANDERLEI CARVALHO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, nos termos da seguinte ementa (Id. 87785452):
“REVISÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – SUPRESSÃO DE TRIBUTOS [ART. 1o, INCISO IV, C/C. ART. 11, AMBOS DA LEI No 8.137/90] – ÉDITO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO E PENA CONSERVADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA QUE DEVE SER ARGUIDA EM SEARA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – AÇÃO PENAL SUPERVENIENTE PROCESSADA REGULARMENTE – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MOTIVAÇÕES IDÔNEAS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIABILIDADE – QUANTUM DA PENA – REEXAME DOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS NO ACÓRDÃO QUANTO À DOSIMETRIA – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
‘Eventual vício existente no processo administrativo-fiscal de constituição do crédito tributário no qual está amparada a denúncia por crime contra a ordem tributária, não contamina a ação penal superveniente processada regularmente.’ (TJMT, N.U 0000329-25.2008.8.11.0042)
Inexistindo erro na dosimetria da pena do revisionando, ou afronta ao texto expresso da lei, e muito menos novas circunstâncias que autorizem a diminuição da reprimenda ou a alteração do regime prisional estabelecido, a ação revisional deve ser julgada improcedente.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que não possuía nenhuma condenação criminal ao tempo da sentença, bem como que obteve decisões favoráveis em todas as ações penais e de improbidade, mencionadas no decisum objurgado, motivos esses que reputa genéricos e passíveis de revisão pela Corte Superior (Id. 89930519).
Recurso tempestivo (Id. 90333991).
Contrarrazões (Id. 90940460).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão colegiado desta Corte, ao julgar improcedente o pedido formulado na revisão criminal em epígrafe, consignou que:
“Em relação à pena-base, no julgamento da Apelação Criminal n° 155582/2016, as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e dos motivos crimes foram afastadas, ao passo que a culpabilidade e as consequências do delito foram conservadas, nos seguintes termos:
‘Superada a tese absolutória, a defesa impugnou a sanção basilar fixada na primeira etapa da dosimetria, visto que teria havido equivocada valoração das circunstâncias judiciais, requerendo a sua readequação para o mínimo legal e, consequentemente, a declaração da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
Da detida análise da sentença, verifico que o julgador a quo valorou de forma desfavorável as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade do agente, aos seus antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, sendo a reprimenda basilar fixada em 2 anos e 2 meses acima do mínimo.
Quanto à culpabilidade, conforme ressaltado pela magistrada sentenciante, mostra-se acentuada, sobretudo porque, além de suprimir os tributos, causando dano ao erário, o apelante recolhia junto às empresas negociadoras os valores a eles referentes, atribuindo à transação comercial aparência de regularidade, engodo que por certo trouxe inúmeros transtornos às contratantes.
Logo, a forma como os fatos se consumaram denota maior reprovabilidade da conduta perpetrada, de modo que a valoração negativa desta circunstância deve ser exacerbada.
Embora o acusado tenha respondido por inúmeros procedimentos criminais, a sua maioria em decorrência de delitos contra a ordem tributária, nenhum resultou em condenação definitiva, razão pela qual seus antecedentes criminais não podem ser valorados de forma deletéria (STJ. Sumula n. 444).
No que se refere aos motivos do crime, “o desejo de obter vantagem indevida, agindo unicamente por ganância” (fl. 1.187) não extrapola a própria configuração do crime em comento, de modo que não pode ser utilizado em favor do acusado.
Por fim, quanto às consequências do delito, a sentença não merece reparos, já que o considerável valor suprimido (R$ 4.335.745,10 – quatro milhões trezentos e trinta e cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), jamais foi restituído ao erário, demonstrando que os efeitos do crime extrapolaram a normalidade típica, tornando cogente o afastamento da pena mínima.
Diante das ponderações delineadas, embora tenham sido afastada a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base em 4 anos e 2 meses de reclusão, haja vista o acentuado grau de culpabilidade do réu e o exorbitante prejuízo causado pela conduta criminosa.
Na segunda e terceira etapa da dosimetria, não há circunstâncias a serem ponderadas, de modo que torno definitiva a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão.’
O órgão colegiado, ao conservar a circunstância judicial da culpabilidade, apontou elementos concretos constantes dos autos, impondo ao revisionando punição mais severa em virtude da maior reprovabilidade da sua conduta.
Por sua vez, é ‘possível o agravamento da pena-base com fundamento no prejuízo sofrido pelos cofres públicos – R$ 4.043.440,13 (quatro milhões, quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais e treze centavos) –, nos delitos contra a ordem tributária e contra a Administração Pública, quando o valor do prejuízo representa montante elevado, dada a maior reprovabilidade da conduta’ (STJ, AgRg no AREsp 1249284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 13/06/2018).
Desse modo, os fundamentos empregados pelo juiz da causa para negativar a culpabilidade e as consequência do delito, que foram convalidados pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, mostram-se idôneos e justificam a majoração da pena-base.
Lado outro, a Segunda Câmara Criminal ainda entendeu que o quantum fixado na sentença não merecia qualquer reparo, dado o “acentuado grau de culpabilidade do réu e o exorbitante prejuízo causado pela conduta criminosa”.
Noutro giro, a reprimenda imposta – 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto – não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, art. 44), conforme fora consignado no acordão:
‘(...) deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, posto que não se encontram preenchidos os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal.’
Nesse contexto, resta evidente a intenção de reexame de questões relativas à dosimetria, que foram apreciadas por este Tribunal, o que não é permito em sede de revisão criminal.
Com efeito, inexistindo erro na dosimetria da pena do revisionando, ou afronta ao texto expresso da lei, e muito menos novas circunstâncias que autorizem a diminuição da reprimenda ou a alteração do regime prisional estabelecido, a ação revisional deve ser julgada improcedente.
Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE a ação revisional.” (Id. 87785452).
Nesse contexto, o recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que não possuía nenhuma condenação criminal ao tempo da sentença, bem como que obteve decisões favoráveis em todas as ações penais e de improbidade, mencionadas no decisum objurgado, motivos esses que reputa genéricos e passíveis de revisão pela Corte Superior.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça